Tribunal: TJPA
Processo: 0020416-27.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. PREVALÃNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA.1. InviÃ¡vel o pedido absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vÃtima, apontando-o como o autor do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas da autoria delitiva. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0020416-27.2016.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOÃO LUIS MORAES DA SILVA
ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA.
1. Inviável o pedido absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como o autor do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 13ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

JOÃO LUIS MORAES DA SILVA
, por intermédio de sua defesa, interpôs o recurso em apreço, visando à modificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semi aberto e, pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 157, ¿
caput
¿, do CP.

Consta na denúncia que no dia 25/07/2016
,
por volta das 07h30min., na rua Apinagés próximo à esquina da Rua Lauro Malcher, o apelante, dirigindo uma motocicleta Honda, FAN ES, vermelha, placa OTL-5118, abordou a vítima Ana Cleres dos Santos Oliveira
,
e mediante grave ameaça subtraiu a bolsa dela com vários pertences em seguida empreendeu fuga.

Narra ainda, que no dia 27/07/2016
,
retornar ao seu trabalho a vítima avistou a motocicleta utilizada pela pessoa que lhe assaltou e
,
ao conferir a placa do veículo, confirmou ser o mesmo veículo. Diante disso a vítima relatou o ocorrido ao seu patrão, tendo este acionado uma viatura da Policial Militar
.
Ao chegarem ao local os policiais, solicitaram a presença do dono da moto, tendo o apelante se apresentado, momento em que foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que lhe assaltou.

Ofertada e recebida a peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular julgou procedentes os fatos descritos na denúncia, sobrevindo à sentença ao norte referida.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs o recurso em análise, (fl. 80).

Em suas razões (fls. 81/84) a defesa sustenta que não restou comprovado ter sido o apelante o autor do fato descrito na peça acusatória, de vez que, a acusação baseou-se, unicamente nas declarações da vítima, as quais não podem ser tidas como absolutas para lastrear a condenação.

Com base nesses argumentos, postula pela reforma da sentença condenatória e, assim, absolver o apelante nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o
dominus litis postulou
pelo conhecimento e improvimento do recurso e, consequentemente pela manutenção da sentença condenatória (fls. 89/92).

Os autos foram remetidos a esta instância superior e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame parecer do
custos legis
(fl. 96).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, para que seja mantida em sua integralidade a r. decisão. (fls. 98/101).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Conheço do recurso, pois interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade.

Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas da autoria delitiva, essa alegação não condiz com o arcabouço probatório contido no caderno processual.

Destarte, a materialidade e a autoria delitiva restaram cabalmente comprovadas, pela prova testemunhal advinda das declarações prestadas pela vítima, que em juízo reconheceu o apelante como sendo a pessoa que lhe tomou de assalto e levou sua bolsa contendo seus pertences, conforme se depreenda do trecho de suas declarações a seguir reproduzidas:
(...) Que no dia 25/07/2016, por volta das 07:30horas, passava pela Apinagés em direção ao seu trabalho, quando próxima da Lauro Malcher, fora surpreendida por um motoqueiro, que pilotava a motocicleta Honda/CG 125 Fan ES/Placa OTL-5118/vermelha, encostou a moto ao seu lado e com a mão direita por debaixo da camisa, anunciou o assalto, ameaçando-lhe de morte; Que a declarante entregou ao mesmo sua bolsa (...); Que três dias depois a declarante estava a caminho do seu trabalho quando avistou a referida motocicleta parada na São Miguel com Apinagés, ocasião que desceu do ônibus, verificou e constatou ser a mesma usada no momento do roubo; Que a declarante foi para seu trabalho, contou o fato ao seu patrão que acionou a VTR-2013 e, em seguida, foi junto com a declarante de carro até o local onde estava a moto; Que a referida VTR chegou ao local e solicitou a presença do proprietário, aparecendo o nacional João Luis Moares da Silva; Que a declarante ao vê-lo de dentro do carro, não teve nenhuma dúvida em aponta-lo como sendo o mesmo que roubara sua bolsa
.
(mídia/fl. 55)
.

O policial militar que atendeu a ocorrência relatou em juízo que foram acionados via telefone para averiguar uma motocicleta que dias antese tinha sido utilizada em um assalto e, ao chegarem ao local perguntaram a quem pertencia à moto, ocasião em que o réu se apresentou como proprietário do veículo, sendo então reconhecido pela vítima que, de igual forma, na delegacia reconheceu o chaveiro que estava com o réu como sendo dela.

Como se vê, o depoimento da vítima é corente e harmônico a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário, mormente estando em franca harmonia com as demais provas dos autos, dentre estas os esclarecimentos do policial acima referido.

Ademais, nos crimes contra o patrimônio praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria.

Portanto, a conjugação de todos esses fatores nos leva a inarredável conclusão de que a condenação pelo referido delito contra a qual se insurge a defesa está alicerçada não somente na palavra da vítima, mas em todo o contexto fático probatório constante do caderno processual.

Nesse sentido trago a colação julgado deste Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. 4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim 0005709-07.2015.8.14.0040, Ac. 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TDP, j. 05/03/2020, DJe 06/03/2020).

Nesse viés, embora o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, todavia a sua versão apresenta pontos divergentes, logo, não pode ser acolhida em detrimento das declarações firmes e coerentes da vítima, que não deixam margem para dúvidas de que ele foi o autor do crime de roubo descrito na denúncia julgada procedente.

Assim, estando à sentença embasada no principio do livre convencimento motivado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de probatória.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação acima.

É o meu voto.
Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM